Tribunal: TJSP
Processo: 1003705-81.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
*Ação indenizatória por danos morais – Transporte aéreo nacional – Voo de Vitória a Curitiba, com escala em Campinas – Cancelamento unilateral do voo para manutenção não programada da aeronave – Remanejamento para voo no dia seguinte, desembarcando o autor no local de destino cerca de 26 horas de atraso - Falha na prestação do serviço da ré evidenciada – Danos morais reconhecidos na sentença –

Ementa:
*Ação indenizatória por danos morais – Transporte aéreo nacional – Voo de Vitória a Curitiba, com escala em Campinas – Cancelamento unilateral do voo para manutenção não programada da aeronave – Remanejamento para voo no dia seguinte, desembarcando o autor no local de destino cerca de 26 horas de atraso - Falha na prestação do serviço da ré evidenciada – Danos morais reconhecidos na sentença – Recurso exclusivo do autor – Pretensão à majoração do valor da indenização dos danos morais – Possibilidade – Danos morais majorados em consonância com a extensão do dano e os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, em valor menor ao pedido – Recurso parcialmente provido.*